Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO AUSENTE. GOLPE DO MOTOBOY. TEMA PACIFICADO. SÚMULA 28 DA TUJ. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente/requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que, aplicando entendimento pacificado em súmula, conheceu e não proveu o recurso para julgar improcedente o pedido da parte autora de ressarcimento de valores decorrentes prejuízos materiais suportados em decorrência do chamado ‘golpe do motoboy’.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve comprovação acerca da culpa do banco réu e do nexo de causalidade entre o dano e a culpa, bem como acerca de eventual falha na prestação de serviço, posto que a transação foi realizada com apresentação física do cartão e utilização de senha, não se tratando, portanto de fortuito interno a ensejar a reparação dos danos materiais.
5. No mérito, sem razão o embargante. De acordo com tema pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, nos termos da Súmula 28, a fraude bancária chamada de ‘Golpe do Motoboy’ configura falha na prestação do serviço.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.